Tribunal: TJBA
Processo: 8007656-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007656-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADA:HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

EMBARGADA/APELANTE: THAISE RIBEIRO DE JESUS SILVA

Advogado(s): LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, GABRIEL SANTANA ALVES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO.
REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não
se verifica a alegada omissão, porquanto, da leitura atenta, vê-se que o acórdão combatido analisou as questões postas a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
consignando que,
havendo situação de urgência e ou emergência, a carência é de 24 horas, contada da data da contratação, bem assim que a indevida negativa de cobertura, em situação de grave risco à saúde da gestante e do nascituro, é fato apto a causar abalo moral.

2. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

3. A
inda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão
.

4. O julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas,
devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado
.

5.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8007656-19.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Embargada THAISE RIBEIRO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: